Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA PORMENORIZADA E AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. APREENSÃO VÁLIDA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. INTEGRIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMBOS OS RÉUS. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. CULPABILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANÁLISE CONJUNTA COM QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO. INEXISTENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença por meio da qual um dos réus foi condenado e outro absolvido da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar o acervo probatório a fim de verificar se o órgão de acusação se desincumbiu de comprovar a materialidade e a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória, em que se atribuiu aos acusados a prática do crime de tráfico de drogas. Impende ainda analisar se houve nulidade na busca domiciliar (apreensão das drogas) e na extração de dados do celular de um dos acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Busca domiciliar
3.1.1. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
3.1.2. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel.
3.1.3. “A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante (...)” (Acórdão 1760676, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL).
3.1.4. No caso dos autos, a ação da polícia não decorreu de tirocínio policial, intuição ou mero “achismo”; a apreensão das drogas não foi arbitrária ou ilegal, não tendo ocorrido com base em estigma social. A diligência foi amparada, de modo suficiente, em denúncia anônima especificada e que pormenorizou elementos objetivos tais quais endereço do alvo e a utilização de uma mochila para a acomodação dos entorpecentes.
3.1.5. A denúncia anônima relatando, de modo detalhado, o tráfico de drogas, aliada à apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando eventual alegação de nulidade de provas.
3.2. Extração de dados de aparelho celular
3.2.1. O Juiz sentenciante entendeu por bem em declarar a nulidade do relatório produzido a partir da extração de dados do aparelho celular da acusada sob o fundamento de que o aparelho não foi encaminhado ao IC/PCDF para perícia judicial, em desrespeito ao rito atinente à Cadeia de Custódia (artigos 159-A a 159-F do CPP).
3.2.2. No caso concreto, além de não ter sido arguido por qualquer um dos acusados, é certo que não restou comprovada nenhuma circunstância capaz de sugerir, minimamente, alguma alteração da prova ou mesmo interferência indevida em seu caminho, suficiente para invalidá-la.
3.2.3. Não há obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial, sendo certo que eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado à luz de todos os elementos produzidos na instrução, com o objetivo de se aferir se a prova é confiável. Precedente STJ.
3.2.4. A extração dos fatos se deu de modo legítimo, pois decorrente de autorização judicial; além disso, tais dados constaram de relatório de investigação policial, sobre o qual não repousou o mínimo de questionamento acerca da integridade dos elementos de prova. Vale lembrar que nem mesmo os acusados atribuíram qualquer ilegalidade, limitando-se a lançar argumentos referentes a interpretações e juízos de valor sobre os diálogos e imagens constantes na denúncia.
3.3. Materialidade e autoria delitiva
3.3.1. A partir do cenário fático obtido do acervo probatório, não é razoável admitir que a codenunciada tenha guardado a mochila com drogas em sua residência sem a real intenção de praticar o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade guardar e ter em depósito; os elementos de convicção são seguros a evidenciar o dolo em sua conduta, e a plena ciência de que seu então companheiro e corréu havia deixado em sua residência os entorpecentes em questão, para, juntos, promoveram a difusão ilícita posteriormente. Nesse sentido, o provimento do recurso do Ministério Público é medida que se impõe.
3.3.2. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia também em relação ao corréu, sendo o caso de improvimento do recurso da defesa e manutenção da sentença neste ponto.
3.4. Dosimetria e regime inicial
3.4.1. Não há bis in idem quando a quantidade e natureza da droga é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena respeita os critérios definidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal. Precedente TJDFT.
3.4.2. O Juízo a quo, ao avaliar negativamente o vetor “culpabilidade”, fez referência às condenações anteriores do réu para concluir que, objetivamente, ele possuía plena consciência da reprovabilidade de sua conduta. A fundamentação contraria o que decidido no Tema Repetitivo no 1.077, e, portanto, não é idônea a amparar a avaliação desfavorável ao acusado.
3.4.3. Entretanto, o Juiz sentenciante não se valeu unicamente desse fundamento para negativar o vetor “culpabilidade”, fazendo alusão também a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, a teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
3.4.4. Nos estritos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza das drogas apreendidas foram valoradas em conjunto e apenas na primeira fase da dosimetria. Não há, desse modo, vedação a que se analise, de forma conjunta com a culpabilidade, os vetores em questão. Precedente TJDFT.
3.4.5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
3.4.6. O concurso de agentes é circunstância que autoriza a avaliação desfavorável do vetor “circunstâncias do crime”, porque revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal. Precedente TJDFT.
3.4.7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos. Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público provido.